Tribunal: TJDFT
Processo: 0020850-50.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- A inexistência de contradição e obscuridade no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2- Embargos de Declaração não providos.